Tribunal: STF
Processo: ADI 888
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-12
Data de publicação: 1993-11-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR.
DECRETO DO GOVERNADOR DO RIO DE JANEIRO. CONCESSÃO DE ABONO
PROVISORIO A SERVIDORES CIVIS.
           DECRETO 18.702/93 BAIXADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO QUE, TENDO COMO DESTINAÇÃO PRECIPUA A CONCESSÃO DE ABONO
PROVISORIO  A SERVIDORES CIVIS, TERIA TERMINADO POR  PREJUDICAR
MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA, PROCURADORES DO ESTADO E DELEGADOS DE
POLICIA, FRENTE A EQUIPARAÇÃO DOS INTEGRANTES DA CUPULA DE TAIS
CARREIRAS A SECRETARIOS DE ESTADO, PARA FINS DE VENCIMENTOS.
           MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.